Tribunal: TJDFT
Processo: 0001036-17.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consuma-se o crime de estelionato quando, o agente, por meio ardiloso, se retira do posto de gasolina sem efetuar o pagamento do combustível abastecido em seu veículo.

2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

3. “Esta Corte Superior entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade delitiva”. (AgRg no REsp 1834566/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

4. Recurso conhecido e desprovido.